Tribunal: TJDFT
Processo: 0010049-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0010049-89.2014.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELEVADORES OTIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELEVADORES OTIS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 49609413, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 50056429, sustenta, em síntese, que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto as guias relacionadas ao ISS das competências de junho e setembro de 2009 foram recolhidas, respectivamente, em 20/07/2009 (R$ 57.303,34) e 20/10/2009 (R$ 84.821,75), e nunca foram questionadas pelo DISTRITO FEDERAL, de modo que, do crédito tributário executado, devem ser subtraídas as quantias comprovadamente pagas. Aduz que entendimento em sentido contrário representa ofensa às disposições contidas no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e ao princípio da vedação ao enriquecimento indevido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 12:28:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora